Tribunal: TJSP
Processo: 2018636-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação oposta em fase de cumprimento de sentença. Agravante citado por hora certa na ação de conhecimento. Validade dos atos processuais. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018636-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOSTHER
MATIAS FERREIRA, é agravado JORGE GONÇALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018636-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2018636-82.2020.8.26.0000 – Bauru
Agravante: Josther Matias Ferreira
Agravado: Jorge Gonçalves dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42320)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra
decisão
que
rejeitou
liminarmente
impugnação oposta em fase de cumprimento de
sentença. Agravante citado por hora certa na
ação de conhecimento. Validade dos atos
processuais. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08)
interposto por Josther Matias Ferreira contra a decisão (fls. 64/66) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru que, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar para
desocupação c.c. cobrança de aluguéis e acessórios, em fase de cumprimento
de sentença, ajuizada por Jorge Gonçalves dos Santos contra ele, Nivaldo
Aparecido da Silva e Annyelle Karen Urias, rejeitou liminarmente
impugnação oposta em fase de cumprimento de sentença. Inconformado,
discorre sobre os fatos. Aduz, em suma, a nulidade da intimação editalícia.
Diz que o agravante não teve a devida oportunidade de se defender na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018636-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento. Afirma que a citação por edital é nula e não pode produzir
efeito, tornando nulos todos os atos sequentes. Apoia-se em julgados. Postula
a reforma da decisão, para que o processo de execução seja declarado nulo e
seja oportunizado ao agravante que se defenda no processo de conhecimento.
Em síntese, o relatório.
A decisão, motivada e fundamentada, não comporta
modificação.
Embora o agravante insurja-se contra a citação
editalícia, tem-se da certidão de fls. 61 dos autos de conhecimento (processo
sob no 1023205-03.2015.8.26.0071) que foi citado por hora certa, não
apresentando contestação (certidão de fls. 70 do processo originário).
Dispõe o artigo 252 do Código de Processo Civil
que quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o
citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo
suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta,
qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a
citação, na hora que designar.
Na supramencionada certidão, resta esclarecido que
o Sr. Oficial de Justiça, ao diligenciar por diversas vezes no endereço do
agravante, sem obter sucesso, suspeitou que o mesmo estava se ocultando,
intimando sua esposa sobre data e horário que retornaria para efetuar a
citação por hora certa, como assim o fez.
Não há nenhuma nulidade no ato praticado, estando
incólume o rito processual.
A citação por edital dos demais executados ocorreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018636-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
como explanado pelo Magistrado a quo, após exaustivas tentativas de
pesquisa e citação dos réus nos autos principais. De qualquer forma, esse não
é o caso do agravante.
Nada mais há a ser resolvido, restando apenas que se
confirmar a decisão do MM. Juízo, que sequer conheceu a impugnação, sem
qualquer possibilidade de se acolher o pedido de nulidade dos atos
processuais.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator